Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS MESMOS AUTOS. DESTINATÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. PERDA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. DESÍDIA DA PARTE EM ACOMPANHAR A SEQUÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Compete às partes ficarem atentas ao contexto processual, atuando com diligência e atenção no acompanhamento dos atos processuais.
2. Embora a decisão que determinou o pagamento dos honorários sucumbenciais não tenha especificado quem seria o executado naquela ocasião, se a parte Autora/Agravantes ou Ré/Agravados, a simples análise do contexto processual dá conta de que a obrigação recaía sobre os Autores, uma vez que o último pedido feito nos autos se referia à execução dos honorários fixados na sentença em favor da advogada dos Réus.
3. Uma vez devidamente intimados, constata-se dos autos que faltou diligência e atenção por parte dos Agravantes no acompanhamento dos atos processuais, o que impediu a defesa de seus interesses em tempo hábil, não havendo, assim, motivo plausível que justifique a restituição do prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar honorários em favor da patrona dos Agravados. E diante do não cumprimento da obrigação no prazo legal, por desídia de sua parte, sujeitam-se os Agravantes às penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.